Tribunal: TJBA
Processo: 8047869-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047869-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB: BA 37.489-A) AGRAVADO: ODORICO FIGUEIREDO MOURA Advogado: LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE (OAB: BA 43.482-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM 1° GRAU. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. PERIODICIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO. TETO. MANTIDA A FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047869-31.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.